Tribunal: TJDFT
Processo: 0001196-19.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001196-19.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ROBSON GONÇALVES LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório indica cabalmente o dolo do agente em praticar o delito de furto, especialmente provado pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da ocorrência, pelos relatos da vítima que reconheceu o réu pelas filmagens das câmeras de segurança, pelos pertences da vítima que foram encontrados na posse do réu e pela confissão do réu na fase inquisitorial. 2. Não há que se confundir pequeno valor com inexpressividade da lesão jurídica, pois o pequeno valor da coisa furtada viola o patrimônio da vítima de forma a exigir a resposta estatal. Ausente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois a vítima costumava ajudar o réu, doando-lhe material para reciclagem, além de serem vizinhos. Não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. 3. Reconhecido o pequeno valor da coisa furtada (art. 155, parágrafo 2o, do CP), adequada a sentença que reduziu a pena aplicada em 2/3. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de estarem presentes todas as circunstâncias necessárias para aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, embora o valor dos bens subtraídos seja pequeno (R$ 280,00), a lesão não pode ser tida como inexpressiva, pois violou o patrimônio da vítima de forma suficiente a exigir a reprimenda estatal. Ademais, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a aplicação do instituto sob análise, pois a justificativa apresentada pelo réu em sede inquisitiva seria de que precisava de dinheiro, sem mais detalhes. Soma-se a isto o fato de que o réu e a vítima são vizinhos, não havendo como considerar a conduta criminosa como de reduzido grau de reprovabilidade, pois nítida a quebra de confiança e harmonia devidas pela convivência na vizinhança, além de que o próprio réu, em juízo, afirma que a vítima costuma ajudá-lo dando materiais recicláveis. O juízo reconheceu a modalidade privilegiada do furto (art. 155, parágrafo 2o, do CP), diminuindo a pena aplicada em 2/3. O réu é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, como já explicitado anteriormente, razão pela qual está correta a análise do Magistrado sentenciante” (ID. 25329750 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016